Tribunal: TJMT
Processo: 1067449-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067449-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BRUNO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 848.370.551-68 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1067449-35.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
BRUNO DE MORAIS CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/3/2025.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOLSA PESQUISA. POLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou ao pagamento de bolsa pesquisa no valor de 30% do subsídio do reclamante, Delegado de Polícia, referente à participação em curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública.

O recorrente alega ausência de regulamentação da vantagem, falta de preenchimento dos requisitos legais, ausência de previsão orçamentária e pagamento em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais previstos no art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 foram preenchidos para o pagamento da bolsa pesquisa; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação específica do benefício afasta a obrigação de pagamento da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 assegura o pagamento da bolsa pesquisa de 30% do subsídio aos policiais civis, devidamente selecionados e indicados para cursos de pós-graduação realizados dentro do Estado.

A ausência de regulamentação específica da referida lei não impede a sua aplicação, uma vez que os critérios objetivos estabelecidos são claros e suficientes para garantir o direito ao benefício.

A revogação da Lei Complementar no 393/2010 pela LC no 803/2024 não prejudica o direito adquirido pelo reclamante, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/1988, e do art. 6o, da LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1942).

A prova documental apresentada demonstra que o recorrido foi devidamente selecionado e indicado para o curso, além de ter concluído a pós-graduação, preenchendo os requisitos legais para a concessão da bolsa pesquisa.

A posterior revogação da LC no 393/2010 pela LC no 803/2024 não prejudica o direito adquirido, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção ao ato jurídico perfeito (CF/1988, art. 5o, XXXVI; Decreto no 4.657/1942, art. 6o).

A ausência de dotação orçamentária não inviabiliza o cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ - RMS 20.915/MA e AgRg no AREsp 469.589/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 assegura o direito à bolsa pesquisa aos policiais civis devidamente selecionados e indicados para frequentar cursos de pós-graduação, desde que preenchidos os requisitos legais.

A ausência de regulamentação específica não afasta o direito ao pagamento do benefício quando os critérios objetivos estabelecidos em lei estão devidamente comprovados.

A revogação posterior da norma não prejudica o direito adquirido, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A falta de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de direitos subjetivos garantidos por lei.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Decreto no 4.657/1942, art. 6o; LC no 393/2010, art. 24; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar no 803/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/05/2023; TJMT, N.U 1021170-46.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/02/2022; STJ, RMS 20.915/MA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 04/12/2009; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/02/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento da bolsa pesquisa, no montante de 30% (trinta por cento) do subsídio do reclamante, com atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC no 113/20021, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 266710297).

Em sede recursal, o recorrente, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, visando evitar possível dano irreparável ao Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega:

a)

Ausência de regulamentação da vantagem pretendida – norma de eficácia limitada;

b)

Não preenchimento do requisito “indicação”;

c)

Ausência de previsão orçamentária;

d)

Extensão do pagamento – benefício em parcela única;

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a integral reforma da r. sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 266710301).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante desempenha o cargo de Delegado de Polícia no Estado de Mato Grosso.

Alega que o Curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizado entre 9/3/2022 e 26/1/2023, é requisito obrigatório para progressão de carreira, conforme demonstra o certificado anexo aos autos.

Esclarece que o curso foi realizado pelo Estado de Mato Grosso, fazendo jus, dessa forma, à bolsa pesquisa de natureza indenizatória no percentual de 30%de seu subsídio.

O reclamado, em sua contestação, sustenta a ausência de direito ao recebimento da bolsa pesquisa, fundamentando-se no argumento de que a Lei Complementar no 393/2010, posteriormente sucedida pela Lei Complementar no 407/2010, não regulamentou a vantagem pretendida.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da bolsa pesquisa, no montante de 30% do subsídio do reclamante.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual no 393/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta o seguinte:

“
Art. 24 - O
policial civil
devidamente
selecionado e indicado
pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação,
receberá uma bolsa pesquisa
,
de natureza indenizatória
, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I -
30% (trinta por cento) do seu subsídio
, quando o curso for realizado dentro do Estado”
(grifei).

Vale ressaltar que a ausência de regulamentação da referida lei não serve,
por si só
, como impedimento à sua aplicação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À BOLSA PESQUISA - ARTIGO 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 208/2010 –
TEMPUS REGIS ACTUM – PAGAMENTO DEVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

A antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010 reconhece o direito dos militares a verba indenizatória do bolsa pesquisa, quando matriculado em curso para progressão na carreira
, inclusive com a indicação da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010.

Logo,
se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia
, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores.

Sentença ratificada.
(N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (grifei).

No caso concreto, pela prova produzida, vê-se que
o reclamante foi indicado e escolhido
(ID 266710283, pág. 5),
e cursou a pós-graduação
lato sensu
em gestão estratégica aplicada à segurança pública
, no período de 9/3/2022 e 26/1/2023, conforme se observa pelo certificado anexo ao ID 266710284.

Ressalta-se que a LC no 393/2010 foi revogada pela LC no 803/2024. Contudo,
necessário destacar que a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/1988).

Além disso, o Decreto no 4.657/1942, art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, dispõe:

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957).

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957);

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem
. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957);

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)
(grifei).

In casu
, havendo regular cumprimento das condições objetivas da lei em comento, é devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira.

A propósito:

APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POLICIAL MILITAR — CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA — BOLSA PESQUISA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 408, DE 1o DE JULHO DE 2010 — PAGAMENTO — NECESSIDADE. HONORÁRIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010
. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(N.U 1021170-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de bolsa pesquisa no valor de 30% do subsídio do recorrido, Delegado da Polícia Judiciária Civil, referente à participação em curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizado entre 08/03/2022 e 26/01/2023
.
O recorrente alega ausência de regulamentação suficiente no art. 24 da LC no 393/2010 para a concessão do benefício e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se os requisitos legais previstos no art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 foram preenchidos para o pagamento da bolsa pesquisa; (ii) Estabelecer se a ausência de regulamentação específica do benefício afasta a obrigação de pagamento da verba indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 determina que policiais civis selecionados e indicados para cursos de pós-graduação têm direito à bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, correspondente a 30% de seus subsídios quando o curso é realizado dentro do Estado. 4. As provas constantes dos autos demonstram que o recorrido foi devidamente selecionado e indicado, conforme Edital no 001/2022/ACADEPOL/CSP, além de ter apresentado certificado de conclusão do curso em questão, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do benefício.
5.
A ausência de detalhamento adicional no art. 24 da LC no 393/2010
não
afasta o direito ao recebimento da bolsa, uma vez que o dispositivo legal estabelece critérios objetivos, suficientes para sua aplicação
. 6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao pagamento de bolsa pesquisa em situações análogas, reafirmando o entendimento de que o benefício é devido quando preenchidos os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso não provido
. Tese de julgamento: “1. O art. 24 da Lei Complementar no 393/2010 assegura o direito à bolsa pesquisa aos policiais civis devidamente selecionados e indicados para frequentar cursos de pós-graduação, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A ausência de regulamentação específica não afasta o direito ao pagamento do benefício quando os critérios objetivos estabelecidos em lei estão devidamente comprovados.” Dispositivos relevantes citados: LC no 393/2010, art. 24.
(N.U 1043806-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLÍCIA CIVIL. DELEGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. BOLSA PESQUISA. NATUREZA INDENIZATÓRIA NA ORDEM DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO. PERDURA ENQUANTO EXISTIR A CIRCUNSTÂNCIA QUE A MOTIVOU. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 803/2024.
DIREITO ADQUIRIDO POR PREENCHER TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA NORMA REVOGADORA. REQUISITOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. PAGAMENTO DEVIDO
. PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Lei Complementar Estadual no 393/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta que: “... Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado. ...”.
2- A ausência de regulamentação da referida Lei não serve, por si só, de impedimento à sua aplicação
. Precedente. (TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0042330-81.2015.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – DJE 12/05/2023). 3- A prova produzida indica que o Recorrido cursou pós-graduação lato sensu em gestão estratégica no período de 08/03/2022, com conclusão em 24/02/2023 (id 262391977). 4-
A Lei Complementar Estadual no 393/2010 (Institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 803/2024 (Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências). Destaca-se que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
(artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, grifos nossos), bem como a: “Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (artigo 6° do Decreto-Lei no 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro
). 5- Nesse mesmo diapasão, vem, o artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. 6- Deste modo, havendo regular cumprimento das condições objetivas da Lei em comento, é devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira. Precedentes. (TJMT – 2a CDPbC - N.U 1021170-46.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 15/2/2022 - DJE 27/2/2022) e (TJMT – 3a TR – RI no 1043806-48.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024). 7- Em situação análoga, o Recorrente já reconheceu que o caráter indenizatório não representa parcela única, mas devida enquanto durar o período de aperfeiçoamento. (Ação de Cobrança de Bolsa Pesquisa no 1021170-46.2016.8.11.0041 – 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9-(...).
(N.U 1061459-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Quanto à suposta ausência de dotação orçamentária, cabe trazer a lume que
“[a] orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar n.o 101/2000, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”.
(STJ - RMS 20.915/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei”
(AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

Considerando que a bolsa pesquisa era um benefício previsto em lei (art. 24, I, da LC 393/2010), resta configurado o direito subjetivo do recorrente à percepção da verba indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025